Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600747-42.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600747-42.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600747-
42.2024.6.16.0118 que julgou procedente a representação, condenando Horácio Augusto de Abreu,
por captação ilícita de sufrágio (L9504/97, art. 41-A), cassando-lhe o registro e aplicando-lhe multa
de cinquenta mil UFIRs, isto é, R$53.205,00. Com o trânsito em julgado ou confirmada esta
condenação pelo TRE-PR, o requerido fica inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar da
eleição (LC 64/90, art. 1º, I, j) (Ministério Público Eleitoral propôs representação, por captação ilícita
de sufrágio (L9504/97, art. 41-A) em desfavor de Horácio Augusto de Abreu, candidato a vereador,
em Ramilândia, nas Eleições 2024. Narrou que o representado, no dia das eleições, em 06/10/2024,
em Ramilândia, foi preso em flagrante, nos autos n. 0600004-84.2024.6.16.0715 (Boletim de
Ocorrência n. 2024/1248107), ao ser surpreendido dando/entregando a quantia de cinquenta reais e
um santinho de sua propriedade aos eleitores Edmilson Rodrigues Da Silva e Claudineia de Souza
Soares. Houve captação de imagens do representado, do casal, do dinheiro e do material gráfico de
propaganda. Com o representado, apreenderam-se notas de R$20,00 e R$50,00, além de outros
santinhos seus). RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HORACIO AUGUSTO DE ABREU (RECORRENTE)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
BRUNO JOSE SMEK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
JOAO CARLOS WNUK (TERCEIRO INTERESSADO)
GRACIELA ESTER AYALA MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44528784
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44528784 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.150

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600747-42.2024.6.16.0118 – Ramilândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: HORACIO AUGUSTO DE ABREU
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ADVOGADO: BRUNO JOSE SMEK - OAB/PR103026
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: JOAO CARLOS WNUK
ADVOGADO: GRACIELA ESTER AYALA MARTINS - OAB/PR125239
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RP. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
FRAGILIDADE
DE
PROVAS.
PARCIALIDADE
DE
TESTEMUNHA.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
procedente Representação Eleitoral, condenando o recorrente por captação
ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97), com cassação do registro de
candidatura, multa e inelegibilidade.
2. A Representação Eleitoral fundamentou-se na alegação de que o
recorrente, então candidato a vereador, teria sido preso em flagrante ao
entregar a eleitores uma nota de R$ 50,00 acompanhada de material de
campanha, com o intuito de obter votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas
são suficientes e robustas para comprovar a prática de captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, considerando a
alegada fragilidade da prova testemunhal, a parcialidade da principal
testemunha de acusação e a ausência de outros elementos de convicção
que corroborem a versão apresentada na Representação Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44528784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e
inequívoca do especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter
voto mediante a oferta ou entrega de vantagem.
5. O início da investigação e mesmo a sentença se lastreou em declarações
apresentadas por pessoa interessada, pois marido da candidata adversária,
comprometendo sua credibilidade.
6. A fotografia apresentada não comprova o ato de entrega ou colocação
dos objetos pelo recorrente.
7. Os depoimentos das testemunhas de defesa não corroboram a versão
acusatória.
8. Diante da fragilidade das provas e da dúvida persistente acerca da real
ocorrência dos fatos narrados, a presunção de não culpabilidade deve
prevalecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a decisão de primeira
instância, julgando improcedente a Representação com o afastamento das
sanções aplicadas.
Tese de Julgamento: 1. A condenação por captação ilícita de sufrágio
demanda prova robusta e inequívoca do dolo específico de compra de
votos. 2. A parcialidade da testemunha de acusação exige análise crítica do
depoimento em cotejo com as demais provas dos autos. 3. A ausência de
provas robustas impõe a improcedência da ação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A, § 1º; Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, I, alínea j; Código de Processo Civil, art.
369.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 18961, Rel. Min. Jorge
Mussi, 10/08/2020; TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação 07/04/2021; TSE, REspe nº 141044, Rel. Min. Edson Fachin,
Publicação 05/03/2020; TSE, REspe nº 69323, Relator Min. Herman
Benjamin, Publicação 30/09/2016.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44528784 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU em face da
sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral, proposta proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para
apurar a prática de captação ilícita de sufrágio.
O Juízo de origem condenou o recorrente às penas do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 - cassação
do registro de candidatura e pagamento de multa de cinquenta mil UFIRs (R$ 53.205,00) -, bem
como declarou a sua inelegibilidade por oito anos, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea
"j", da Lei Complementar nº 64/90, diante da entrega a eleitores de uma nota de R$ 50,00
acompanhada de material de campanha, com o intuito de obtenção de votos.
Em suas razões recursais (ID 44327472), o recorrente indica fragilidade da prova testemunhal,
argumentando que o depoimento de João Carlos Wnuk, marido da sua adversária política, é
parcial e inconsistente, não devendo ser a base para a condenação. Aponta que o depoimento
contém contradições e não foi corroborado por outras provas, ressaltando que a jurisprudência
rejeita testemunhos parciais. Argumenta que as imagens apresentadas são insuficientes para
comprovar o ilícito e que a fotografia de um "santinho" e uma nota de R$ 50,00 não prova que foi
ele que os colocou naquele local específico. Afirma que as imagens das câmeras de segurança
mostram o recorrente próximo ao local, mas não capturam o ato de entrega dos objetos.
Adicionalmente, destaca a inexistência de gravidade concreta na conduta imputada, porque o
valor envolvido (R$ 50,00) e o número de votos obtidos (61) não justificariam a severidade das
sanções aplicadas. Afiança que a pena de cassação de registro, multa e inelegibilidade é
desproporcional em relação ao contexto dos fatos. Ainda, alega violação ao princípio da isonomia,
argumentando que o Juízo deu mais peso ao depoimento da testemunha de acusação, ignorando
as declarações de Claudineia de Souza Soares e do próprio recorrente. Por fim, aponta para o
risco de manipulações políticas, argumentando que a aceitação de provas frágeis pode levar a
futuras disputas eleitorais marcadas por fraudes fabricadas. Ao final, pugna pela reforma integral
da sentença, julgando improcedente a representação eleitoral. Subsidiariamente, requer a
aplicação da multa no mínimo legal e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Em contrarrazões (ID 44327476), o Ministério Público Eleitoral afiança que o depoimento de João
Carlos Wnuk corrobora o conjunto probatório, não sendo o único elemento de convicção para a
condenação. Destaca, ainda, que a prisão em flagrante de Horácio, a quantia de R$ 50,00 e o
"santinho",bem como o boletim de ocorrência, as declarações dos Policiais Federais e as mídias
do Mercado Calabresi confirmam a versão apresentada por João Carlos Wnuk. Aponta trechos
dos depoimentos dos Policiais Federais Orli Ernesto Davies e Romero Werneck Assis que
corroboram os fatos narrados. Ainda contrapõe o depoimento de Claudineia de Souza Soares
com as imagens das câmeras. Argumenta que a alegação de que a fotografia é uma montagem
ignora o conjunto probatório, incluindo os testemunhos dos policiais e as imagens do Mercado
Calabresi. Requer o desprovimento do recurso eleitoral interposto.
Os autos foram remetidos ao Juiz Membro de plantão na data de 20/12/2024, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, para análise do pedido de efeito suspensivo recursal (ID 44327543).

Num. 44528784 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
Diante da previsão de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra decisão que resulte em
cassação de registro de candidatura (artigo 257, §2º, do CE), o pedido foi deferido (ID 44327500).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, com o afastamento ex officio da declaração de inelegibilidade, a ser
substituída pela anotação de código ASE 540 no Cadastro Eleitoral do recorrente (ID 44377515).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. Na espécie, o presente recurso eleitoral objetiva a reforma da sentença, para o fim de que a
ação seja julgada improcedente, sob a alegação de fragilidade das provas, parcialidade das
testemunhas, e inconsistências nos depoimentos. O recorrente busca a reforma da sentença,
alegando que não há provas robustas acerca da captação ilícita de sufrágio e que a pena é
desproporcional.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral sob a alegação
de que o recorrente teria praticado conduta tipificada como captação ilícita de sufrágio, com
fundamento no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97. Narra a inicial que, em 6 de outubro de 2024,
Horácio Augusto de Abreu, então candidato ao cargo de vereador em Ramilândia, foi preso em
flagrante no momento em que estaria entregando uma nota de R$ 50,00 e um "santinho" de sua
campanha para Edmilson Rodrigues da Silva e Claudineia de Souza Soares.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando o recorrente à cassação
do registro de candidatura, ao pagamento de multa de cinquenta mil UFIRs (R$ 53.205,00) e à
inelegibilidade por oito anos, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "j", da Lei Complementar nº
64/90, diante da entrega a eleitores de uma nota de R$ 50,00 acompanhada de material de
campanha, com o intuito de obtenção de votos.
Desse modo, o recurso centra-se na suposta prática de captação ilícita de sufrágio, com
fundamento no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, que assim estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)

Num. 44528784 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
“A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a
prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa
física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter
votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de
registro até o dia da eleição.” (grifei)

Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio basta que reste demonstrada a compra de 1
(um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020),
sendo imprescindível a existência de prova robusta de oferta, doação, promessa ou entrega de
benefícios de qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por terceiros, ao eleitor em troca
do voto.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
Nesse sentido é a orientação pacífica do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41–A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. Conforme o art. 41–A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato – diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou
entregar bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de
obter–lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige–se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.

Num. 44528784 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação 07/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO
DE
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA
DOS
INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
RECURSO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS.
INTERESSE
JURÍDICO.
ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM.
MELHORIAS
NO
TRANSPORTE
COLETIVO
E
MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA CONCESSÃO DAS
BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SUFRAGIO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE REFORMOU PARCIALMENTE O
ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS
DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS PELA
PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS
DESPROVIDOS.
(...)
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta
e inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 141044, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação
05/03/2020)

A exigência de prova robusta deve ser analisada em conformidade com a regra do artigo 369 do
Código de Processo Civil, que prevê que “as partes têm o direito de empregar todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para
provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz. Do mesmo modo, deve ser analisada de acordo com as regras específicas do
processo civil eleitoral, as quais permitem que o magistrado se utilize da “livre apreciação dos
fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o
interesse público de lisura eleitoral”.
Quanto à questão probatória, ressalta-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “É possível
demonstrar a conduta com base em prova testemunhal, desde que robusta, coesa e sem
contradições”. (TSE -Recurso Especial Eleitoral nº 69323, Relator Min. Herman Benjamin,

Num. 44528784 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
Publicação 30/09/2016).
Cumpre analisar, portanto, se estão presentes todos os requisitos necessários para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, notadamente o especial fim de agir, consubstanciado
na vontade de obter voto de eleitor ou de determinado grupo de eleitores.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
Da análise do contido nos autos, denota-se que a condenação de Horácio Augusto de Abreu por
captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2024 não encontra respaldo em elementos
probatórios robustos e na correta aplicação do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, de modo que o
recurso merece provimento.
O recorrente foi interrogado pelo Ministério Público Eleitoral, tendo dito o seguinte (ID 44327403):
Horácio relata que estava conversando com pessoas na rua quando alguém tirou
uma foto, acusando-o de comprar votos. Ele nega a acusação de compra de votos,
dizendo que estava apenas conversando com um "casal" que ele "conhece de
passagem". Ele explica que tirou a camisa que estava vestindo (uma camisa de um
café) e a molhou com água, trocando-a por outra, e também trocou o chapéu que
estava usando. Questionado sobre a origem do dinheiro, Horácio afirma que era
destinado ao pagamento de cabos eleitorais e que havia trocado dinheiro para
realizar esses pagamentos.

O delegado informou que Horácio estava sendo autuado em flagrante com base no artigo 299 do
Código Eleitoral, e fixou uma fiança de R$ 4.000,00 para que ele fosse liberado provisoriamente.
Caso contrário, seria encaminhado à cadeia pública até a audiência de custódia.
Diante da prisão em flagrante do ora recorrente, fora confeccionado o Boletim de Ocorrência n°
2024/1248107, cuja descrição é a seguinte:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCORRÊNCIA: RELATA O NOTICIANTE, O SR JOÃO
CARLOS WNUK, RG 4357485, QUE ESTAVA EM FRENTE A CRECHE, ONDE
ATUALMENTE É A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, E VIU QUANDO O
ATUAL VEREADOR DE NOME HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU, 2247385,
CONVERSANDO COM O ATUAL PREFEITO EDSON DOS SANTOS, E QUE EM
SEGUIDA O PREFEITO SAIU E O VEREADOR HORÁCIO FOI AO ENCONTRO DE
UM CASAL SENDO QUE CONHECE O HOMEM PELO APELIDO DE ‘CRACHE’.
QUE O VEREADOR HORÁCIO ENTROU NO SUPERMERCADO CALABRESI,
ENQUANTO O REFERIDO CASAL FICOU ESPERANDO EM FRENTE AO
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA
SMEK.
QUE
EM
SEGUIDA,
SAIU
DO
SUPERMERCADO, ENTROU EM UM BECO AO LADO DO SUPERMERCADO, E
FOI ATE UM BANCO QUE FICA ENTRE O MERCADO E O ESTACIONAMENTO
DO MERCADO E DEIXOU CINQUENTA REAIS JUNTAMENTE COM UM
SANTINHO DO VEREADOR HORÁCIO E DO PREFEITO EDSON DOS SANTOS, E
VICE ADESIO. QUE NESSE MOMENTO, O SR. JOÃO CHEGOU VENDO A CENA,
FOTOGRAFOU O DINHEIRO EM CIMA DO BANCO, QUE EM SEGUIDA O CASAL
SE APROXIMOU, SE ABAIXOU PARA PEGAR O DINHEIRO, MOMENTO EM QUE
O SR JOÃO CHEGOU JUNTO, FOTOGRAFOU O CASAL E AVISOU AOS MESMO

Num. 44528784 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
QUE ESTAVA INDO DIRETO ATE A DELEGACIA PARA DENUNCIAR A COMPRA
DE VOTOS. QUE NESTA MOMENTO, O SR HORÁRIO TENTOU PEGAR O
CELULAR DO SR JOÃO COM UM GESTO DE SOCO, AMEAÇANDO-O AINDA
DIZENDO QUE O ‘SR JOÃO IA PAGAR PARA VER’. QUE A POLICIA FEDERAL
ESTAVA PRESENTE NA CORPORAÇÃO DA POLICIA MILITAR DE RAMILÂNDIA,
VIU A FOTO DO REFERIDO VEREADOR, QUE USAVA CAMISETA AZUL, E
BONÉ VERDE, QUE A POLICIA FEDERAL ENTÃO E FEZ BUSCAS ATE
LOCALIZAR O MESMO, POREM O VEREADOR HORÁCIO JÁ HAVIA TROCADO
A CAMISETA POR OUTRA NA COR CINZA E QUE DESSA VEZ, USAVA UM
CHAPÉU.

O Juízo de primeiro grau realizou a oitiva do denunciante, João Carlos Wnuk, cujo depoimento foi
questionado pela defesa, sob a alegação de que ele tinha interesse na causa, na medida em que
a sua esposa era candidata ao cargo de vereadora pela oposição à Horácio Augusto de Abreu.
Deste modo, o magistrado deixou de tomar o compromisso, tendo o seu depoimento sido nos
seguintes termos:
João Carlos Wnuk (ID 44327436) afirmou em seu depoimento que viu Horácio Augusto de Abreu
conversando com um casal e, posteriormente, deixando dinheiro e um "santinho" em um banco
próximo ao Mercado Calabresi. João Wnuk tirou fotos do dinheiro e do casal, e afirma que
Horácio tentou pegar o seu celular quando ele mencionou que levaria as imagens à Justiça
Eleitoral. Afirma que procurou a Polícia Federal e mostrou as fotos, o que levou à abordagem de
Horácio. Note-se o seu depoimento:
Tirou uma foto, momento em que Horácio tentou pegar seu celular e o ameaçou. Se
dirigiu ao colégio eleitoral, mas foi instruído a registrar uma ocorrência na delegacia.
Lá, a Polícia Federal foi acionada, e a testemunha apresentou as fotos, relatando
que viu Horácio deixar o dinheiro para o casal. A Polícia Federal então procurou por
Horácio, que já havia trocado de camisa e boné. Confirmou que tirou as fotos com
seu celular e as entregou à Polícia Federal. O casal foi identificado como "Craché" e
sua esposa. As roupas de Horácio foram descritas como calça jeans azul escura,
camisa azul clara e boné da Secret. Explicou que Horácio deixou o dinheiro em um
corredor nos fundos do mercado, onde antes funcionava uma lanchonete
desativada. A primeira foto tirada pela testemunha foi do dinheiro e do "santinho".
Ouviu Horácio chamando o casal de volta quando eles se levantaram para sair,
antes de pegarem o dinheiro. O escritório de advocacia onde o casal esperava está
localizado do outro lado da rua do mercado. Acompanhou Horácio e o casal,
posicionando-se em frente à Secret para observar a movimentação. Afirmou que
ninguém pegou o dinheiro porque Horácio tentou pegar seu celular. Mencionou que
a Polícia Federal informou que Horácio trocou de roupa. Não abordou o casal.
Informou o delegado que havia imagens do mercado, mas elas não foram cedidas
inicialmente. Estava sozinho durante toda a movimentação. Disse a Horácio que
estava levando as imagens para o juiz eleitoral. Viu Horácio conversando com o
prefeito Edson antes de sair com o casal. Acompanhou a viatura até Matelândia. A
sua esposa era candidata a vereadora pela oposição. Negou ter ouvido a conversa
entre Edson e Horácio, afirmando que apenas viu os dois conversando. Reafirmou
que o casal estava esperando para pegar o dinheiro e que presenciou apenas este
ato de possível compra de votos. Tem 54 anos e está aprendendo a usar o celular.

Num. 44528784 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
Foi ouvido também o Policial Federal Orli Ernesto Davies (ID 44327434) confirmou que a equipe
da Polícia Federal foi acionada por João Carlos Wnuk, que denunciou a compra de votos por
Horácio Abreu e que foi apreendido dinheiro com Horácio. Contudo, relatou que não presenciou a
suposta oferta de dinheiro ao casal, como se observa:
Em 6 de dezembro de 2024, a Polícia Federal foi acionada em Ramilândia. Orli fazia
parte de uma equipe com os colegas Marinho e Werneck para acompanhar a
eleição em Matelândia e Ramilândia. No domingo, dia da eleição, ao chegarem para
conversar com a Polícia Militar, encontraram João Carlos e Joel, que relataram que
Horácio Abreu estaria comprando votos. Eles alegaram que a compra de votos
envolvia deixar dinheiro em um local para o interessado pegar. A equipe de Orli
procurou por Horácio, e dentro da escola onde ocorria a votação, foram informados
sobre a situação e a existência de fotos. O pessoal disse que Horácio havia trocado
de camisa e estaria usando um chapéu. Eles o encontraram entrando em uma casa
em construção e o abordaram. Inicialmente, Horácio negou ser quem era, mas
depois se identificou como Horácio. Mulheres informaram que Horácio estava com a
roupa da foto e que as roupas estariam dentro da casa. Uma pessoa trouxe a
camisa e o boné. Horácio se contradisse sobre o motivo da troca de roupa. Devido à
insistência da parte contrária sobre a compra de votos e a existência de filmagens,
Horácio e João Carlos foram levados à delegacia da Polícia Civil em Matelândia,
onde foi lavrado o flagrante por compra de votos. João Carlos foi quem procurou a
polícia. Ele e outras pessoas estavam na frente da Polícia Militar. As fotos e
apreensões chegaram através do grupo do pessoal da eleição e também estavam
com João Carlos. As fotos mostravam pessoas sentadas, "santinhos" e dinheiro. Orli
não soube dizer se João Carlos presenciou a suposta compra de votos. O local da
suposta compra seria na frente do mercado Calabres. Horácio se identificou como
vereador eleito e candidato à reeleição. As pessoas envolvidas na compra de votos
não foram localizadas. Orli não se lembrou se mencionaram apelidos dessas
pessoas. Foi mencionado que seria um casal ou um homem envolvido, e que a
quantia de dinheiro não era alta.O dinheiro apreendido, com notas de R$ 50,00, R$
20,00 e uma de R$ 5,00 estava na carteira de Horácio. A quantia era de R$ 200,00 a
R$ 300,00 no máximo. A abordagem ocorreu entre 8h e 9h da manhã. Orli ouviu
João falando sobre a compra de votos, mas não presenciou o momento em
que Horácio oferecia dinheiro. Orli não confirmou se João era candidato da
oposição, mas ouviu que um parente dele era candidato. Orli não sabe quem tirou
as fotos. Ele não se lembra do sobrenome de Joel, mas acredita que seja algo como
Joel Stal ou Stein.

Ainda, prestou depoimento Romero Werneck Assis (ID 44327435), também Policial Federal,
relatou que um cidadão denunciou a compra de votos por Horácio e que não presenciou os fatos,
apenas viu uma foto no celular do denunciante. O seu depoimento foi nos seguintes termos:
O policial relata que, em 6 de outubro de 2024, sua equipe estava chegando para
apoiar a Justiça Eleitoral próximo a uma escola em Ramilândia, Paraná. Eles foram
abordados por um cidadão que denunciou ter presenciado Horácio comprando votos
e mostrou uma foto no celular. A foto mostrava a roupa que Horácio estava usando.
O denunciante afirmou que Horácio não estava escondendo a situação. A equipe foi
até o local indicado, mas Horácio não estava mais lá. O denunciante, que morava
perto, os levou até a frente da casa de Horácio, onde o encontraram. Horácio havia
trocado de roupa. Inicialmente, negou, mas depois admitiu ter trocado de roupa e a

Num. 44528784 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
família trouxe a roupa que ele usava antes. Ele alegou que havia derrubado café
(depois mudou para água) na roupa, mas não havia manchas. O denunciante se
prontificou a ir à delegacia para testemunhar a compra de votos e afirmou que havia
filmagens no local. Horácio foi encaminhado à delegacia e o denunciante foi ouvido
pelo delegado. O policial não se recorda do nome do denunciante, mas foi ouvido
pelo delegado. A foto no celular mostrava apenas Horácio, não as pessoas que
supostamente venderam o voto. O policial não conhece a área exata de
Ramilândia onde o fato ocorreu, mas sabe que era próximo à escola e havia muita
gente na rua. A família de Horácio entregou a camisa e um boné (ou chapéu) que
ele havia trocado. Foram encontrados "santinhos" com Horácio. Uma carteira com
dinheiro foi apresentada ao delegado, mas não se sabe se foi apreendida. O celular
de Horácio também foi apresentado, mas parece que foi liberado. O policial não
presenciou os fatos, apenas recebeu as informações do denunciante. O
policial viu uma foto de um "santinho" com uma nota de R$ 50,00 em cima. O
policial se lembra da foto da roupa de Horácio, uma camisa verde. Havia muita
movimentação de pessoas por ser próximo à única escola de votação na cidade.A
denúncia se referia apenas a Horácio comprando votos, sem mencionar nomes de
quem estaria vendendo.

A eleitora que supostamente teria recebido o valor e os santinhos, Claudineia de Souza Soares
(ID 44327437), não prestou compromisso, e afirmou que estava com seu esposo, Ednilson
Rodrigues da Silva, em Ramilândia no dia da eleição. Eles foram de moto e pararam em frente ao
Mercado Calabresi para comprar um chinelo. Negou ter recebido qualquer valor ou vantagem em
troca de voto, e disse que soube depois que a sua foto estava circulando em um grupo, com
acusações de que estariam vendendo voto para Horácio. Note-se o seu relato:
Reside e trabalha em Matelândia, mas vota em Ramilândia. No dia da eleição, ela e
o marido foram juntos votar. Na manhã da votação, a testemunha alega não ter visto
um certo "Senhor Horácio" e não ter conhecimento de nenhuma compra de votos.
Relata que se deslocou de moto com o marido e, devido ao fato de ele estar usando
tênis, pararam em frente ao mercado "Calabresa" para comprar um chinelo, já que
ele não podia dirigir de tênis. Eles permaneceram sentados ali, pois a fila para votar
estava extensa. Posteriormente, tomou conhecimento, através de um grupo na
internet, de que uma foto deles estava circulando e que estavam sendo acusados de
vender votos para o vereador Horácio. Nega que alguém tenha oferecido dinheiro ou
colocado um "santinho" com dinheiro perto deles. Eles estavam apenas sentados,
aguardando para votar e retornar para casa. Após a votação, eles permaneceram no
local por um tempo, pois têm filhos e familiares em Ramilândia. Afirma que nenhum
policial ou outra pessoa os abordou naquele dia. Não percebeu que alguém estava
tirando fotos deles, pois estavam de costas na foto. Além disso, não ouviu ninguém
comentar sobre o "Senhor Horácio" estar comprando votos. Confirma que foi à
Ramilândia exclusivamente para votar. Ela menciona que o local de votação é
próximo ao mercado, mas não em frente. O marido da testemunha comprou um
chinelo no mercado "Calabresa" e trocou o tênis pelo chinelo. Eles estacionaram a
moto do outro lado da rua do mercado, pois o local estava cheio. O chinelo foi
adquirido para que o marido pudesse usá-lo enquanto estivessem em Ramilândia, já
que planejavam visitar familiares. A testemunha não se recorda do horário exato,
mas afirma que era pela manhã. Eles compraram o chinelo, aguardaram um pouco
na fila e, em seguida, votaram. No momento em que a foto foi tirada, eles ainda não
tinham votado. Conhece o "Senhor Horácio" de vista, pois Ramilândia é uma cidade

Num. 44528784 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
pequena. Não se recorda se o "Senhor Horácio" foi abordado ou conversou com
alguém enquanto eles estavam ali. Ela também não se lembra de ter visto um
candidato a prefeito por perto, mas havia muitos candidatos na rua naquele dia. O
apelido do seu marido é "Craché". Sabia que o "Senhor Horácio" era candidato a
vereador. Ao ver uma foto, diz que tantas pessoas passaram por perto deles que
não consegue identificar o "Senhor Horácio" na imagem. Ela também não se lembra
se a pessoa de boné verde e camisa azul entrou e saiu do local, pois muitas
pessoas cumprimentaram o marido dela. Não se recorda se essa pessoa os
cumprimentou. Confirma que a sequência dos eventos foi: chegada ao mercado,
compra do chinelo, espera e, por fim, votação. O marido trocou o tênis pelo chinelo
no local.

Pontua-se que o marido de Claudineia, Edmilson Rodrigues da Silva, não prestou depoimento, na
medida em que sua oitiva foi dispensada.
Por sua vez, Ademar Gomes da Silva, que também não prestou compromisso, afirmou que
trabalhou como cabo eleitoral para Horácio e que receberia R$ 100,00, e que não recebeu o
pagamento no dia da eleição, porque Horácio foi preso. Também mencionou que ouviu
comentários de que João Carlos Wnuk estava espalhando boatos de que Horácio teve o mandato
cassado, como se vê:
Trabalhou como cabo eleitoral para Horácio Augusto de Abreu, que era candidato a
vereador em Ramilândia em 2024. Afirma que Horácio prometeu pagar R$ 100,00
no domingo, mas ele não recebeu o dinheiro nesse dia, pois Horácio foi preso. Sabia
que havia outras pessoas que também deveriam receber o pagamento por terem
trabalhado para Horácio, mas não sabe quantos. Horácio não o orientou diretamente
a comprar votos, mas pediu para que ele orientasse as pessoas a ajudá-lo. Ouviu
falar que a esposa de João Carlos era candidata a vereadora. A prisão de Horácio
no dia da eleição teve uma repercussão negativa na cidade, com comentários de
que não era para votar nele porque ele havia sido preso e teve o mandato cassado.
Ademar ouviu dizer que João Carlos estava comentando para as pessoas não
votarem em Horácio, alegando que o mandato dele tinha sido cassado. Tem
conhecimento de que Horácio não foi reeleito vereador. Acredita que a prisão de
Horácio teve um grande impacto e que ele perdeu muitos votos por causa disso.
Afirma que em Ramilândia há uma grande disputa por votos, com um tentando
derrubar o outro. Não presenciou Horácio tentando comprar votos e só ouviu falar
sobre a prisão dele. Conversou com os eleitores para pedir apoio a Horácio no
sábado à noite. Não sabe quantos cabos eleitorais trabalharam para Horácio. Viu
Horácio no dia das eleições somente depois que ele saiu da prisão.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório constante nos autos, e sopesando
detidamente as razões recursais apresentadas, conclui-se pela necessidade de reforma da
decisão de primeira instância, em virtude da insuficiência e fragilidade das provas apresentadas
para comprovar, de maneira inequívoca, a prática da captação ilícita de sufrágio imputada ao
recorrente.
A sentença vergastada alicerça-se primordialmente no depoimento de João Carlos Wnuk e em

Num. 44528784 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
uma fotografia tirada por ele que supostamente retrataria a materialidade do ilícito.
No entanto, merecem acolhimento as alegações da defesa, que suscitam sérias dúvidas quanto à
imparcialidade e credibilidade da principal testemunha de acusação, João Carlos Wnuk. Isso
porque, conforme consta nos autos e foi inclusive mencionado em seu depoimento, a sua esposa
era candidata a vereadora pela oposição ao recorrente. Tal circunstância evidencia um potencial
interesse político-eleitoral da testemunha no resultado da eleição e na desestabilização da
candidatura do recorrente.
Outrossim, é de crucial importância destacar os depoimentos da informante Claudineia de Souza
Soares e do informante Ademar Gomes da Silva, os quais, embora ouvidos sem compromisso de
dizer a verdade, não corroboram a versão dos fatos apresentada pela acusação. Claudineia
negou ter recebido qualquer valor ou vantagem em troca de seu voto, e Ademar afirmou não ter
conhecimento de compra de votos. Edmilson, marido de Claudinéia, sequer foi ouvido devido à
desistência da acusação.
A narrativa sobre o recorrente ter deixado o santinho e a nota de R$50,00 sobre um banco não
encontra respaldo em nenhuma outra prova material ou testemunhal independente. A própria
fotografia apresentada não demonstra o ato de entrega ou colocação dos objetos pelo recorrente,
limitando-se a registrar a existência deles em um determinado local.
A parcialidade de uma testemunha, por si só, não invalida seu testemunho, mas impõe ao
julgador o ônus de analisar o depoimento em cotejo com as demais provas dos autos, buscando
corroboração e afastando inconsistências ou contradições.
Na realidade, toda a investigação se originou das declarações dadas por pessoa interessada no
pleito e sem qualquer outra evidência robusta que confirmasse a compra de votos. Inclusive, o
próprio policial ouvido declarou que somente realizaram a prisão por insistência de João Carlos
Wnuk. Embora não seja o caso de análise nestes autos, a prisão em flagrante é de duvidosa
legalidade na medida em que não há provas materiais de cometimento de crime.
Não há uma única testemunha informando a compra de votos. Sequer o denunciante presenciou
a compra de votos.
O dinheiro apreendido com o representado foi justificado porque ele afirma ter que pagar os
cabos eleitorais, o que foi confirmado por uma das testemunhas ouvidas.
Assim, tem-se que a decisão de primeira instância conferiu peso desproporcional ao depoimento
de João Carlos Wnuk, em detrimento dos demais elementos probatórios e das declarações que
enfraquecem a tese acusatória. Tal valoração isolada, sem o devido cotejo crítico e a busca por
elementos corroborativos robustos, não se coaduna com o padrão probatório exigido para a
configuração da captação ilícita de sufrágio.
Na hipótese dos autos, a persistente dúvida acerca da real ocorrência dos fatos narrados, diante
da fragilidade e da questionável imparcialidade da principal prova testemunhal, aliada à ausência
de outros elementos de convicção robustos, deve militar em favor do recorrente.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao exigir prova robusta e inequívoca

Num. 44528784 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525343100000043470231
Número do documento: 25052815525343100000043470231
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:43
para a configuração da captação ilícita de sufrágio, não se admitindo condenações baseadas em
meras presunções ou indícios isolados. Embora o §1º do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 dispense
o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, este dolo, consubstanciado no especial
fim de agir de obter o voto mediante a oferta ou entrega de vantagem, deve ser comprovado de
forma cabal, o que não se verifica no presente caso.
Deste modo, mister o provimento do recurso eleitoral interposto, com a reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU, para o fim de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral, julgando improcedente a presente
Representação com o afastamento das sanções aplicadas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600747-42.2024.6.16.0118 -
Ramilândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: HORACIO AUGUSTO DE ABREU - Advogados do RECORRENTE:
JEFFERSON RUSTICK - PR65271, BRUNO JOSE SMEK - PR103026 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: JOAO CARLOS WNUK -
Advogada do TERCEIRO INTERESSADO: GRACIELA ESTER AYLA MARTINS - PR125239.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.05.2025